Tribunal: TJDFT
Processo: 0707139-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS – TEO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO NA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO DO PROGRAMA NOTA LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrida em face de sentença que julgou parcialmente procedente para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento.
2. Nas razões recursais, alega que a hipótese em tela não caracteriza violação à honra subjetiva do recorrido ou cause sofrimento exacerbado capaz de ocasionar danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação a título de danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14551380).
4. A controvérsia recursal está limitada ao cabimento de danos morais em virtude de manutenção indevida do nome do recorrido em dívida ativa, durante quatro anos, que o impediu de utilizar os créditos do programa nota legal, mesmo depois do pagamento integral da dívida.
5. Relata o recorrido que, embora tenha pagado a Taxa de Execução de Obras – TEO, decorrente de reforma em sua residência no ano de 2011, conforme comprovante de pagamento acostado ao feito e certidão negativa de débitos expedida pela AGEFIS/DF em 2016, não consegue utilizar os créditos do Programa Nota Legal em razão de dívida (não pagamento da TEO – ID 14550783) junto à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (CDA 50174776640).
6. No caso concreto, é incontroverso que o pagamento da TEO ocorreu em agosto de 2015 e, além de ter sido bloqueado na utilização de créditos do Programa Nota Legal, o nome do recorrido somente foi retirado da dívida ativa perante a Secretaria de Fazenda do DF após o ajuizamento da presente ação, fatos que ultrapassam os limites da tolerância e causam sentimentos que fogem do significado de mero aborrecimento do cotidiano.
7. Com efeito, a inscrição indevida do nome do contribuinte no cadastro da dívida ativa redunda na obrigatoriedade de o ente público reparar os danos morais decorrentes desse fato, independentemente de dolo ou culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva e dano in re ipsa. Precedentes: Acórdão n.967209, 07230056820158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 29/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.997060, 20150110266947APO, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 24/02/2017. Pág.: 590/610 e Acórdão n.1006787, 20150111075487APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 350-364.
8. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam: a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se que o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo recorrido, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.1005241, 07036498020168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 28/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, merece reforma a sentença recorrida tão somente no quantum devido a título de danos morais. Eventual prejuízo material deve ser indenizado a este título e não como dano moral.
11. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
12. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.